Tribunal: TJDFT
Processo: 0722621-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Leidiana Rodrigues de Sousa Versiani contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, em sede de concurso público para provimento do cargo de Enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Previamente ao exame do writ, observo que a impetrante não demonstrou a regularidade do recolhimento das custas processuais. Consta somente um comprovante de pagamento juntado no Id 37130219, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento. A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, que “Regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. (grifo nosso) Sendo assim, DETERMINO que a impetrante regularize o recolhimento das custas processuais, por meio da apresentação da guia a que se refere o comprovante de pagamento juntado no Id 37130219, no prazo de 5 (cinco) dias ou, caso não o consiga, no mesmo interregno, deverá promover novo recolhimento das custas, com a exibição da necessária e respectiva guia, sob pena de cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora